Tribunal: TJDFT
Processo: 0747575-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747575-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BASILIO ALVES TORRES D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 66025905, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, interposto em desfavor de BASILIO ALVES TORRES. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão na análise do argumento relativo à inexistência de direito à isenção total de contribuição previdenciária sobre os proventos do agravado. Assevera o ente público que a isenção existe, mas é parcial, conforme artigo 61, §1o, da LCP 769/2008 (ID. 66720816) Contrarrazões apresentadas (ID 67068067). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo ente federativo e manteve a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária até decisão final na origem, porquanto demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e periculum in mora. O embargante alega omissão na análise do argumento relativo à inexistência de direito à isenção total de contribuição previdenciária sobre os proventos do agravado. Assevera o ente público que a isenção existe, mas conforme demonstrado nas razões do agravo, é parcial, nos termos do artigo 61, §1o, da LCP 769/2008. Em que pesem as razões apresentadas, não se verifica qualquer omissão quanto ao ponto, na medida em que a decisão registrou os exatos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, e, na sequência, consignou estar o autor enquadrado em tal hipótese de isenção, vez que comprovados o ato de aposentadoria, o diagnóstico de cardiopatia grave e o recebimento de proventos que não extrapolam ao dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social. A norma colacionada na decisão dispõe que “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.” Destarte, sendo o dobro do teto previdenciário superior aos proventos percebidos pelo autor, a isenção compreende a totalidade da contribuição previdenciária. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024 15:45:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador